Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-74.2022.8.11.0036
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000889-74.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), HUGO LUIS BRITO CUNHA - CPF: 040.761.101-02 (APELADO), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Homologação de acordo. Extinção do processo. Impossibilidade. Necessidade de suspensão até o cumprimento integral da obrigação. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo extrajudicial firmado entre as partes e julgou extinta a ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. O apelante requer a reforma da sentença para que o processo seja suspenso até a quitação integral da dívida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível extinguir o processo executivo após a homologação de acordo extrajudicial parcelado sem a quitação total da dívida; (
ii
) determinar se a execução deve ser suspensa, conforme solicitado pelo exequente, até o cumprimento integral do acordo, com base no art. 922 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 313, § 4º, do CPC limita a suspensão de processos a seis (6) meses em casos de convenção das partes, visando evitar a perpetuação do processo pela falta de impulso das partes.

4. O art. 922 do CPC permite a suspensão da execução quando as partes firmam acordo para pagamento parcelado da dívida, garantindo ao credor o direito de retomar a execução em caso de inadimplemento.

5. A extinção da execução com base no art. 487, III, b, do CPC, após homologação de acordo parcelado, contraria o art. 922 do CPC, que prevê a continuidade do processo durante o cumprimento da obrigação.

6. Jurisprudência desta Corte orienta que a homologação de acordo com parcelamento não justifica a extinção do processo, mas apenas a suspensão até o adimplemento total.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O juiz deve suspender a execução, e não
extingui-la
, quando as partes formalizam acordo para pagamento parcelado da dívida, conforme art. 922 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 313, § 4º; 487, III, b; 922.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000298-28.2023.8.11.0085, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024; TJMT, N.U 1007131-85.2023.8.11.0045, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024; TJMT, N.U 0001642-72.2009.8.11.0046, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
, ajuizada em face de
HUGO LUIS BRITO CUNHA
, homologou o acordo extrajudicial entabulado pelas partes, e, portanto, extinguiu a referida ação, nos termos do art. 487, inciso III,
b
, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 245385694), o apelante alega que o fundamento utilizado pelo Juízo de origem é “
totalmente equivocado” (sic),
vez que o artigo supracitado é aplicável nas situações em que o executado comparece nos autos e efetua o pagamento espontaneamente, o que não ocorreu na hipótese.

Assevera que a extinção foi decretada sem a prévia intimação pessoal do exequente, contrariando o disposto no art. 485, III, § 11º do CPC.

Aduz que não pode haver término da prestação jurisdicional neste momento, visto que o referido acordo é parcelado e seu cumprimento está pendente de finalização.

À luz dos argumentos apresentados, requer o provimento do apelo para reformar a sentença objurgada, a fim de que o processo permaneça suspenso até a quitação total do débito.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 245385736), pugnando pelo desprovimento do recurso para que a sentença seja mantida.

Recurso tempestivo e preparado (ID 245829156).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
busca

a reforma da sentença recorrida, para que o acordo firmado entre as partes seja homologado e o feito suspenso até a quitação do acordo entabulado, nos termos do art. 922 do CPC.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que
pertine
:

“Vistos, etc.

[...]

Inicialmente, ante a apresentação do termo de acordo sob Id. 133335065, visualiza-se que as partes livremente fizeram acordo que colocam fim ao presente conflito, em nome do princípio da segurança jurídica e da predominância da vontade das partes quanto ao mérito, sendo a alternativa razoável para este Juízo homologar as referidas transações, resolvendo o processo no mérito, principalmente, considerando a inexistência de óbice legal, uma vez que se trata de direito disponível.

Ademais, quanto ao pedido de suspensão até o findar do cumprimento do acordo, prevalece como entendimento desse juízo à inadmissibilidade de prolongamento do feito,
por no mínimo 08 (oito) ano
, sob a justificativa de aguardar o cumprimento de acordo, uma vez que a sentença homologatória é título executivo judicial. Logo, havendo descumprimento de alguma cláusula, poderá o pactuante procurar executar o título, qual seja, o termo de acordo homologado judicialmente.

Decido.

Dessa forma,
HOMOLOGO

POR SENTENÇA
o acordo extrajudicial realizado pelas partes (Id. 133335065), para que produza os seus jurídicos efeitos, em consequência,
JULGO EXTINTO
a presente ação,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso III, alínea b, do CPC.

DETERMINO
o levantamento de eventuais penhoras havidas.

DEIXO
de condenar em honorários, uma vez que já pactuado sobre esse aspecto no termo de acordo.

DISPENSO
de condenação em custas finais (art. 90, §3º, CPC).

[...]” (ID 237728747)

Como visto, o presente apelo tem como objeto sentença homologatória de acordo, proferida na
Execução de Título Extrajudicial
, na qual o Juízo de origem julgou extinta a ação sob o fundamento de que as partes convencionaram o parcelamento da dívida em prestações mensais consecutivas, com previsão de quitação para 05/10/2031, embora o apelante tenha pugnado pela suspensão durante o prazo concedido para que o executado cumprisse voluntariamente com a obrigação acordada, ou até à retomada do processo, em caso de inadimplemento, nos termos do art. 922, CPC.

Assim, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de extinção do processo executivo após homologação de acordo parcelado, sem a quitação integral da dívida.

Pois bem.

De acordo com os mencionados artigos 313 e 922 do Código de Processo Civil:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

II -
pela

convenção
das partes
;

[...]

§ 4º O prazo de suspensão do processo
nunca poderá exceder
1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e
6 (seis) meses naquela prevista no inciso II
.

§ 5º O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4º.

[...]”

“Art. 922.
Convindo as partes
, o juiz declarará
suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Ao contrário do que fundamentado pelo Juízo singular, muito embora o art. 313, § 4º do CPC disponha que a suspensão do processo pela convenção das partes nunca poderá exceder 6 (seis) meses, é evidente que neste dispositivo o legislador visou estabelecer um limite temporal para a suspensão do processo em situações
onde
as partes não demonstram interesse em prosseguir com a demanda, evitando a perpetuação indefinida da lide.

Por outro lado, o art. 922 trata especificamente da execução e permite a suspensão do processo quando as partes formalizam um acordo para o pagamento da dívida, com parcelamento ou outra forma de cumprimento gradual da obrigação, de modo que a
mens legis
do referido dispositivo é assegurar que a execução seja mantida enquanto a obrigação está em fase de cumprimento parcial, possibilitando a retomada da execução caso o devedor deixe de cumprir o acordo.

Em outras palavras, enquanto o art. 313, § 4º, busca evitar a eternização de processos pela falta de impulso das partes, o art. 922 se destina a preservar o direito do credor de retomar a execução caso o devedor não cumpra a obrigação, razão pela qual extinguir a execução com fulcro no art. 487, inciso III,
b
, do CPC, contrariaria o espírito do art. 922, pois a suspensão com fundamento neste artigo tem caráter temporário, condicionado ao cumprimento gradual da dívida e não à inércia das partes.

Nessa esteira, a sentença recorrida, ao extinguir o processo executivo e arquivar os autos, inviabiliza o controle contínuo do cumprimento do acordo e contraria a literalidade do art. 922 do CPC, além de violar o princípio da duração razoável do processo e o interesse do credor em ver garantido o cumprimento da obrigação.

Em casos análogos, esta e. Corte tem reconhecido que o correto é a suspensão do processo até o adimplemento final, conforme se vê:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
RECURSO DE APELAÇÃO
.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO
.
POSSIBILIDADE. ART. 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou o acordo firmado pelas partes, porém deixou de suspender o feito, sob argumento que em caso de descumprimento deverá a parte requerer o cumprimento de sentença
. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
Com a homologação do termo de acordo firmado entre as partes e tendo havido pedido expresso de suspensão do feito até o integral cumprimento da avença, não há que se falar em sua extinção, mas, somente em sua suspensão, a teor do que orienta o artigo 922 do CPC/15
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “
Nos termos do artigo 922 do CPC/2015 havendo convenção das partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
. [...]” (N.U 1000298-28.2023.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)

(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
CELEBRAÇÃO DE ACORDO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA
–
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO
–
HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES
–
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, II, C/C 921 E 922, TODOS DO CPC
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, II, c/c art. 921 e art. 922, todos do CPC, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor
.” (N.U 1007131-85.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PARTES QUE CELEBRAM ACORDO -
HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC
- RECURSO PROVIDO.
A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC
).” (TJMT. N.U 0001642-72.2009.8.11.0046, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024,
DJe
16/03/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, entendo que a celebração de acordo entre as partes com pedido de suspensão até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo (art. 487, III,
b
, do CPC), mas a sua suspensão até que a obrigação assumida seja integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento da avença, o curso processual deve retomar seu prosseguimento normal, consoante os termos estabelecidos entre as partes.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do

BANCO DO BRASIL S.A.
, para desconstituir a sentença objurgada, com o retorno dos autos à origem,
SUSPENDENDO
a tramitação do feito pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 922 do Código de Processo Civil, conforme convencionado pelas partes.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024